Tribunal: TJBA
Processo: 8140753-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140753-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARISETE FERREIRA MESSIAS Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. ANÁLISE CONJUNTA DO LAUDO PERICIAL E DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA SEGURADA. INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por segurada em face de sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária para restabelecer o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (B91), no período de 02/03/2022 a 03/07/2023, afastando a concessão de Auxílio-Acidente ou de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, apesar do reconhecimento do nexo causal entre as moléstias ortopédicas e reumatológicas e a atividade laboral exercida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laboral da segurada, embora considerada inexistente na última perícia judicial, deve ser reconhecida como permanente diante das condições pessoais, sociais e profissionais; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária a partir da cessação do benefício temporário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige não apenas a constatação médica da incapacidade, mas também a verificação da insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O laudo pericial judicial anterior reconhece incapacidade total e temporária com nexo causal acidentário, enquanto a perícia posterior, embora conclua pela aptidão momentânea, não afasta a natureza crônica e degenerativa das patologias diagnosticadas. 5. As moléstias ortopédicas e reumatológicas apresentadas pela segurada possuem caráter progressivo e recorrente, com potencial de agravamento mediante o retorno às atividades habituais de natureza braçal. 6. A análise da incapacidade previdenciária deve considerar o critério socioeconômico, ponderando idade avançada, histórico profissional restrito a atividades físicas repetitivas e dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho. 7. A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mesmo diante de incapacidade parcial ou controvérsia pericial, quando as condições pessoais e sociais inviabilizam a reabilitação profissional. 8. A manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a data da segunda perícia mostra-se adequada, porém a consolidação da inviabilidade de reabilitação justifica a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da cessação do benefício temporário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder a aposentadoria por invalidez acidentária. Tese de julgamento: 1. A incapacidade previdenciária deve ser aferida mediante análise conjunta dos elementos médicos e das condições socioeconômicas do segurado. 2. A aptidão momentânea constatada em perícia não afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstrada a insuscetibilidade de reabilitação profissional. 3. É devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir da cessação do benefício temporário, quando consolidada a incapacidade definitiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 355, I; CPC/2015, art. 85, § 3º e § 4º, II; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0008569-68.2019.8.06.0167; TJ-MT, AC nº 1048278-45.2019.8.11.0041; TRF-4, AC nº 5000119-67.2020.4.04.7131; TJ-BA, REEX nº 0302016-22.2015.8.05.0256; TJ-BA, APL nº 0301149-54.2013.8.05.0141. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140753-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARISETE FERREIRA MESSIAS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo da acionante, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora